Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IRREVOGABILIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos autores em ação de jurisdição voluntária, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Os apelantes pretendem a desconstituição da sentença homologatória, sustentando arrependimento quanto à desistência e interesse no prosseguimento do feito relativo à abertura e cumprimento de testamento público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da desistência e da sentença homologatória; e (ii) definir os limites da jurisdição voluntária em face da desistência expressa das partes;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação do pedido de desistência formulado pelas partes em ação de jurisdição voluntária é válida quando realizada de forma expressa, regular e sem vícios de consentimento, nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 200, parágrafo único, do CPC.
4. A jurisdição voluntária não impede que as partes, por deliberação própria, desistam da ação, sendo inaplicável a reversão da homologação em virtude de mero arrependimento, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.
5. A retratação da desistência homologada judicialmente não é admitida, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A desistência expressa da ação, regularmente homologada por sentença, é irretratável na ausência de vício de consentimento. A jurisdição voluntária não autoriza o juízo a reverter homologação válida de desistência com base em arrependimento posterior das partes.